Tribunal: TJSP
Processo: 2177917-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus – Crimes de lesão corporal e ameaça – Violência doméstica – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Admissibilidade – Não vislumbrada a utilidade final da custódia cautelar, sobretudo em razão do quantum da pena a ser imposta na hipótese de eventual condenação – Possibilidade de eventual fixação de regime prisional mais brando – Ordem concedida

Ementa:
Habeas Corpus – Crimes de lesão corporal e ameaça – Violência doméstica – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Admissibilidade – Não vislumbrada a utilidade final da custódia cautelar, sobretudo em razão do quantum da pena a ser imposta na hipótese de eventual condenação – Possibilidade de eventual fixação de regime prisional mais brando – Ordem concedida para substituir a custódia cautelar por medidas cautelares e protetivas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177917-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é impetrante
JORGE LUIZ ROMERO NEIVA e Paciente RONNY ERICK SILVA
COIMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem, a fim de substituir a prisão preventiva
decretada em desfavor de RONNY ERICK SILVA COIMBRA por medidas
cautelares diversas, consistentes em comparecimento mensal em Juízo, para
informar e justificar atividades, proibição de acesso ou frequência a
determinados lugares, sobretudo bares, boates e demais locais onde são
comercializadas bebidas alcoólica, proibição de ausentar-se da comarca e
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, além do afastamento do
lar de convivência com a ofendida e da proibição de manter contato com ela,
demais familiares e testemunhas, devendo deles permanecer distante, com
expedição de alvará de soltura clausulado, por V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177917-74.2020.8.26.0000 -Voto no 34.531
2
HABEAS CORPUS No 2177917-74.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
JORGE LUIZ ROMERO NEIVA
PACIENTE:
RONNY ERICK SILVA COIMBRA
COMARCA DE INDAIATUBA 1a VARA CRIMINAL
(PROCESSO No 1501251-16.2020.8.26.0248)
VOTO No 34.531
Habeas Corpus Crimes de lesão corporal e ameaça Violência
doméstica
Prisão em flagrante convertida em preventiva

Pedido de revogação
Admissibilidade
Não vislumbrada a
utilidade final da custódia cautelar, sobretudo em razão do
quantum da pena a ser imposta na hipótese de eventual
condenação
Possibilidade de eventual fixação de regime
prisional mais brando
Ordem concedida para substituir a
custódia cautelar por medidas cautelares e protetivas.
O advogado Jorge Luiz Romero Neiva impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de RONNY ERICK SILVA
COIMBRA, por entrever constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Indaiatuba.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso
em flagrante, em 06 de julho de 2020, pela suposta prática dos crimes
tipificados nos artigos 129, § 9o, e 147, c.c. o artigo 61, II, “f”, na forma
do artigo 69, todos do Código Penal, e teve a prisão convertida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177917-74.2020.8.26.0000 -Voto no 34.531
3
preventiva.
Alega, no entanto, que o paciente nega ser
usuário de substâncias ilícitas, o que contraria o relatado pela suposta
vítima no boletim de ocorrência, inexistindo prova concreta da sua real
situação no momento da ocorrência.
Afirma, ainda, que o paciente é primário e de
bons antecedentes, não havendo ameaça à sociedade, e que “achar que
a conduta é gravosa e com extrema gravidade é um pensamento
subjetivo que não pode ser aplicado como fundamento para um
julgamento”.
Afiança, ademais, que a r. decisão carece de
fundamentação idônea e que o paciente preenche os requisitos legais
para responder ao processo em liberdade, consubstanciado no fato de
possuir residência fixa e ocupação lícita, além da referida primariedade,
devendo militar em seu favor o princípio constitucional da presunção de
inocência.
Assevera, também, que não estão presentes os
requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e que a
manutenção da prisão se mostra incoerente, em razão da pena em
abstrato dos crimes e do que preceitua o artigo 33, § 2o, alíneas “a”, “b”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177917-74.2020.8.26.0000 -Voto no 34.531
4
e “c”, do Código Penal.
Assegura, por fim, a suficiência das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal.
Requer,
assim,
a
revogação
da
prisão
preventiva.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 57/59).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 63/69, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Nada obstante a seriedade das assertivas
lançadas pelo eminente magistrado ao converter a prisão em flagrante
em preventiva (fls. 14), não se vislumbra a utilidade final da custódia
cautelar, sobretudo em razão do quantum de pena a ser imposta na
hipótese de eventual condenação.
Além do mais, trata-se, ao que parece, de
paciente primário (fls. 42 e 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177917-74.2020.8.26.0000 -Voto no 34.531
5
Assim, se for realmente condenado poderá,
ainda que em tese, receber algum benefício legal ou, ao menos, ter
fixado regime de cumprimento de pena mais brando, o que não justifica
a sua permanência no cárcere desde agora.
E, considerada a disciplina legal trazida pela
Lei no 12.043/11, a prisão preventiva passou a ser a ultima ratio.
Não se olvide, outrossim, a excepcionalidade do
atual momento, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, e o
teor da Recomendação no 62/2020.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo
parcialmente a ordem, a fim de substituir a prisão preventiva
decretada em desfavor de RONNY ERICK SILVA COIMBRA por
medidas cautelares diversas,
consistentes
em
comparecimento
mensal em Juízo, para informar e justificar atividades, proibição de
acesso ou frequência a determinados lugares, sobretudo bares,
boates e demais locais onde são comercializadas bebidas alcoólica,
proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga, além do afastamento do lar de
convivência com a ofendida e da proibição de manter contato com
ela, demais familiares e testemunhas, devendo deles permanecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177917-74.2020.8.26.0000 -Voto no 34.531
6
distante, com fulcro no artigo 319, incisos I, II, III, IV e V, do Código de
Processo Penal, e artigo 22, II e III, “a” e “b” da Lei no 11.340/06.
Expeça-se
alvará
de
soltura
clausulado,
devendo o paciente ser concomitantemente intimado das condições
impostas, sob pena de revogação do benefício concedido.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator